Tribunal: TJMT
Processo: 1025375-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025375-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS AMORIM ROSA - CPF: 716.138.601-29 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO - CPF: 969.351.201-44 (IMPETRANTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (IMPETRANTE), ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO - CPF: 969.351.201-44 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RODRIGUES ALCANTARA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE FIGUEIREDO DA COSTA - CPF: 067.867.891-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 027.314.201-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRISÃO DOMICILIAR
. EXTREMA DEBILIDADE EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO HOSPITALAR. VIOLAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA CONCEDIDA ANTERIORMENTE. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inc. V, do CPP reclama
a demonstração incontroversa de que o sujeito está acometido de doença grave e, ao mesmo tempo, impossibilitado de receber, no cárcere, assistência médica particular ou pela rede pública de saúde.

2.

Na hipótese, é inegável que o paciente está acometido de doenças graves (HIV e tuberculose)
e que os problemas apontados no
writ
reduzem a sua qualidade de vida. Todavia, como as moléstias estão controladas,
não
se podendo
assegurar que ele estaria a experimentar estado de saúde extremamente debilitado,
e a unidade prisional dispõe de recursos técnicos e humanos para encaminhá-lo, se necessário, à unidade de saúde mais próxima (onde, inclusive, permaneceu internado até receber alta médica),
afigura-se

válida

a
negativa da prisão domiciliar.

3.

A notícia de que o paciente foi beneficiado em executivo de pena com a prisão domiciliar humanitária e, ainda assim, não hesitou em incorrer em

nova prática delitiva gravíssima

poucos meses depois (narrada nestes autos), afora indicar vigor e bastante disposição física, revela pouca capacidade de adaptação à convivência em comunidade e elevadíssimo risco de reiteração criminosa.

4.
O direito da sociedade de ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, havendo de fundamentação concreta para a negativa da prisão domiciliar, evidenciada pela referência às circunstâncias fáticas, à repetição de condutas delitivas de extrema gravidade, à periculosidade social e ao desrespeito às condições relacionadas à prisão domiciliar humanitária anteriormente deferida, descabe cogitar a ilegalidade da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, os impetrantes alegam que
Marcos Vinícius Amorim Rosa

vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT

indeferiu o pedido de prisão domiciliar
formulado em favor do paciente.

Esclarecem que
ele foi denunciado por praticar os crimes de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. I e IV, do CP),
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP),
Associação Criminosa
(art. 288,
caput
, do CP) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003).

Registram que durante a permanência no cárcere, “
constatou-se a necessidade de o reeducando ser submetido a tratamento médico específico, devido ao seu estado grave de saúde, o qual não pode ser fornecido no interior da Unidade Prisional
”.

Pormenorizam que o paciente “
apresentou quadro de lesão hipodensa frontal bilateral com efeito expansivo regional de etiologia a esclarecer, tuberculose pulmonar e soropositivo, estando, atualmente, internado na UTI do Hospital Municipal de Cuiabá
”.

Defendem que a manutenção em cárcere aumenta os riscos de morte do paciente, que “
encontra-se debilitado e acometido de doença grave e necessita de tratamento médico constante e ininterrupto, não dispondo a unidade prisional de condições mínimas para garantir ao denunciado proteção à sua integridade física
”.

Desta forma, invocando as disposições contidas nos arts. 317 e 318, inc. II, do CPP, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que a prisão preventiva seja
substituída
por
prisão domiciliar
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 153104167).

Instruíram a inicial com documentos (ID
153104168 a 153104199).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 153470672).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 153898650).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 154157663),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
. Revogação da Prisão Preventiva. Decretação da prisão domiciliar – Paciente apresenta problemas sérios de saúde
Impossibilidade
– É das informações constantes nestes autos que o paciente encontra-se assistido pelo Poder Público acerca da sua condição de saúde, cujo estado, no momento, é normal.
Parecer pela denegação da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Embora os impetrantes tenham deixado de instruir o
writ
com cópia da decisão impugnada e dos andamentos processuais, infere-se de consulta ao banco de dados eletrônicos em primeira instância que o paciente foi recolhido ao cárcere em
14.9.2022
.

De acordo com a denúncia, o paciente e o corréu
Manoel Rodrigo Alcântara Borges
foram até a residência em que estava
Luiz Henrique do Nascimento Barbosa
e efetuaram um disparo de arma de fogo contra o rapaz, provocando-lhe a morte. Após fugirem do local, um amigo da vítima comunicou o episódio à Polícia Militar, cujos agentes lograram êxito em localizar e prender em flagrante o paciente e dois comparsas logo depois.

A prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
com vistas a resguardar o meio social e obstar a reiteração criminosa, nos seguintes termos:

“Ainda em busca de antecedentes, verifica-se que
o acusado Marcos possui executivo de pena 0019367-23.2008.811.0042 (roubo) no qual encontra-se foragido, além de vários outros procedimentos de competência do tribunal do júri
(...). A
materialidade do delito
está consubstanciada no boletim de ocorrência e declarações juntadas aos autos, bem como o laudo de constatação preliminar dos entorpecentes em id. 94748098. Assim, no caso em tela, o “
periculum libertatis”
, encontra sustentáculo na necessidade de se preservar a ordem pública (...), pois
o acusado Marcos possui maus antecedentes por outros homicídios, além de estar foragido
. Quanto à acusada Raiane responde pelo crime de tráfico perante o processo 1001338-87.2020.8.11.0008 conquanto informou que rompeu a tornozeleira mesmo com o regime domiciliar deferido.
N’outro norte é ponderável as circunstâncias em que o crime relatado neste processo foi cometido, pois o crime ocorreu supostamente por rivalidade de facções criminosas mediante emboscada
com a participação da acusada Raiane como cooperadora quando pediu ajuda das vítimas com a possível e pretensa vontade de matar, não se consumando contra uma das vítimas pois a mesma conseguiu de evadir do local” (ID 95355210 na origem). Destaquei.

Mais tarde, foi
negado
o pedido de prisão domiciliar, conforme motivação abaixo:

“No que tange ao pedido de substituição da prisão pela prisão domiciliar, verifico que
o acusado foi condenado à reprimenda total de aproximadamente 63 anos 05 meses e 3 dias de reclusão, estando atualmente em cumprimento de pena no regime fechado pela prática de diversos crimes. Com efeito, resta prejudicado o pedido da defesa de concessão de prisão domiciliar, sobretudo porque o réu não se encontra preso apenas pela prática dos delitos apurados na presente ação penal, de modo que cabe o juízo da execução penal, nos autos no 0019367-23.2008.8.11.0042, lhe conceder novamente prisão domiciliar. Ademais, denota-se que o acusado está dando causa ao seu quadro de saúde, porquanto deixou de tomar seus remédios e de se alimentar, nos moldes do parecer exarado pelo Ministério Público nos autos de executivo de pena no 0019367-23.2008.8.11.0042
, o
Parquet
também entende que o acusado não faz jus à prisão domiciliar, eis que não resta comprovado no feito o seu atual quadro clínico (...). Sendo assim, em face do exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão de prisão domiciliar” (ID 104793919 na origem).

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
.

A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inc. II, do CPP reclama
a demonstração
incontroversa
de que o sujeito está acometido de
doença grave
e, ao mesmo tempo, impossibilitado de receber, no cárcere, assistência médica particular ou pela rede pública de saúde.

Na hipótese, é inegável que o paciente está acometido de doenças graves (HIV e tuberculose)
e que os problemas apontados no
writ
reduzem a sua qualidade de vida. Todavia, diante do quadro até então apresentado,
não
se pode
assegurar que ele estaria a experimentar estado de saúde extremamente debilitado, tampouco existem indicativos

de que o Estado venha negando-lhe os cuidados adequados
.

Em 28.10.2022, o paciente foi encaminhado a uma unidade pública de saúde da capital para receber tratamento, onde permaneceu internado por vários dias até receber alta médica; nesse período, recebeu medicação endovenosa, dieta alimentar adequada e acompanhamento regular e diário de profissionais médicos de várias especialidades.

De acordo com os elementos que instruem o
writ
, desde que as doenças foram diagnosticadas (há mais de sete anos), o paciente
nunca
precisou se submeter a tratamentos mais sérios, num claro reforço de que, de modo geral,
as comorbidades não
representam

risco concreto e iminente à sua vida
.

Outrossim, conforme registrado no ato constritivo, pairam indicativos de que o paciente, quiçá numa tentativa de alcançar a pretendida liberdade,
recusou-se a receber alimentação e medicamentos dentro do cárcere
. Sob essa perspectiva, a tomar como norte que ele
próprio
contribuiu para o
agravamento do quadro de saúde deixando de deixar de seguir as recomendações médicas
, os efeitos da sua ação deliberada decorrentes não podem, por razões lógicas, ser atribuídos ao Estado-Juiz.

Para além disso, a notícia de que ele já havia sido beneficiado no executivo de pena com a
prisão domiciliar humanitária
e, ainda assim,
não hesitou em

incorrer em
nova prática delitiva gravíssima
poucos meses depois,
afora indicar vigor e bastante disposição física
, revela a pouca capacidade de adaptação à convivência em comunidade e o risco concreto de reiteração criminosa, constituindo fator real de cautelaridade.

De qualquer forma, mesmo se colocado em prisão domiciliar, ainda será necessário que o paciente continue se submetendo a tratamento de internação regular e se alimentando de maneira adequada, a denotar que a prisão domiciliar
não
reflete uma vantagem em si, senão um subterfúgio para que ele volte a reproduzir delitos de elevada gravidade.

Assim, como
as moléstias sofridas estão controladas, a unidade prisional onde o paciente está abrigado dispõe de recursos técnicos e humanos para encaminhá-lo, se necessário, à unidade de saúde mais próxima e o Estado-Juiz vem se mostrando sensível às solicitações da defesa técnica,
afigura-se
válida
a

constrição cautelar.

A propósito, vejamos como esta Terceira Câmara Criminal já decidiu em casos semelhantes:

“
Inexistindo comprovação irrefutável de que as doenças graves que acometem o paciente o deixam extremamente debilitado, com risco real e iminente de vida, e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado, inviabiliza-se a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP, porque não caracterizada a imprescindibilidade da medida e não preenchidos os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse
. 3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida” (HC 1011482-76.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 26.7.2022). Destaquei.

“Nesta Corte de Justiça, o entendimento tem prevalecido no sentido de que a possibilidade de tratamento médico, ao portador de doença grave cardíaca, na própria unidade prisional em que se encontra custodiado, pressupõe a desnecessidade de substituição da medida de prisão processual por prisão cautelar domiciliar. Além disso,
a julgar que, em um relativamente curto espaço de tempo em que esteve sob regime domiciliar por fato anterior, possivelmente se envolveu em crime de significativa envergadura sob o prisma da ofensa à ordem pública, pouco se importando com a própria saúde, que exigia-lhe cuidados especiais em razão de ter se submetido a procedimento cirúrgico anterior, acabou por envolver-se em novo crime idêntico ao ora sob apuração, a tornar ainda mais evidente o descabimento da prisão domiciliar cautelar
. 3. Ordem denegada” (HC 1003330-39.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 30.3.2022). Destaquei.

Enfim, apresentada
fundamentação concreta
para a negativa da prisão domiciliar, evidenciada pela referência às circunstâncias fáticas, à repetição de condutas delitivas de extrema gravidade, à periculosidade do paciente – cuja liberdade tende a gerar intenso, frequente e concreto desassossego ao meio social – e ao desrespeito às condições relacionadas à prisão domiciliar humanitária anteriormente deferida, deve ser
rechaçada
a tese de ilegalidade do título judicial atacado.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
DENEGO
a ordem intentada em favor de
Marcos Vinícius Amorim Rosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023